Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600496-86.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
08/10/2025
Número: 0600496-86.2024.6.16.0065

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/09/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600496-
86.2024.6.16.0065, que com fulcro no artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da
Resolução/TSE nº 23.607/2019 julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato ao
cargo de vereador, José Roberto Esposti, relativas às Eleições Municipais de 2024, no município de
Porecatu. (Prestação de contas de campanha apresentada por José Roberto Esposti candidato a
vereador pelo Partido Solidariedade no município de Porecatu, relativa às eleições de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve omissão de gastos eleitorais, referente a gastos
com contador e advogado no importe de R$3.000,00 e R$5.000,00, respectivamente. Infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE ROBERTO ESPOSTI (EMBARGANTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44754810
08/10/2025
17:24
Acórdão
Acórdão

Num. 44754810 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817242735900000043692527
Número do documento: 25100817242735900000043692527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:37:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.554

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600496-86.2024.6.16.0065 – Porecatu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: JOSE ROBERTO ESPOSTI
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
EMBARGADO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE PORECATU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
FINANCEIROS SEM TRÂNSITO PELAS
CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração
opostos em face de acórdão que manteve a
desaprovação das contas de campanha de
candidato
a
vereador
nas
Eleições
Municipais de 2024.
2.
O
embargante
alega
omissão
no
acórdão, sob o argumento de que houve
comprovação da origem dos valores pagos
a título de honorários advocatícios e
contábeis, custeados com recursos próprios, conforme nota explicativa e prestação de contas retificadora, não

Num. 44754810 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817242735900000043692527
Número do documento: 25100817242735900000043692527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:37:09
havendo indício de má-fé ou ocultação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não considerar a comprovação
da origem dos recursos próprios utilizados
para
o
pagamento
de
honorários
advocatícios e contábeis, bem como a
ausência de má-fé do candidato, e se tal
omissão justifica a reforma da decisão que
desaprovou as contas de campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O
acórdão
embargado
enfrentou
devidamente a questão da origem dos
recursos e da boa-fé do prestador de
contas, conforme se depreende da análise
da decisão.
5. A utilização de recursos financeiros para
o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de
campanha implica a desaprovação das
contas, conforme entendimento firmado
nesta Corte.
6. O simples custeio com recursos próprios
não dispensa a obrigatoriedade de registro
e trânsito pela conta bancária eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação da
origem dos recursos próprios utilizados para
o pagamento de despesas de campanha
não afasta a necessidade de trânsito
bancário dos valores. 2. A ausência de
trânsito bancário de valores pagos a título
de honorários advocatícios e contábeis,
mesmo
que
com
recursos
próprios,
configura irregularidade grave.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art.

Num. 44754810 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817242735900000043692527
Número do documento: 25100817242735900000043692527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:37:09
1.022; CE, art. 275; Lei nº 9.504/1997, art.
26, § 4º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
art. 14.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RE 060077180/PR, Rel. Des. Eleitoral
Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de
17/07/2025;
TSE,
ED-AgR-AREspe
060060563/MG, Rel. Min. André Mendonça,
Acórdão de 04/09/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/10/2025

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Roberto Esposti candidato ao cargo de
vereador no município de Porecatu/PR, em face do Acórdão nº 68.051, que manteve a decisão de
primeira instância que desaprovou suas contas de campanha referentes às eleições de 2024.
O embargante sustenta em síntese que a decisão colegiada incorreu em omissão, pois deixou de
considerar que os gastos com honorários advocatícios e contábeis, embora não tenham
transitado pela conta bancária de campanha, tiveram origem comprovada e foram pagos com
recursos próprios. Alegou também a inexistência de má-fé ou ocultação de valores, além de ter
apresentado nota explicativa e prestação de contas retificadora.
Ao final, requereu o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para fins de aprovação
das contas ou ao menos exclusão da desaprovação por inconsistência meramente formal, com o
prequestionamento da matéria legal.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos,
argumentando que não houve omissão na decisão, uma vez que o acórdão embargado
expressamente analisou a questão relativa à origem dos recursos e à necessidade de trânsito
bancário dos valores, mesmo que oriundos do próprio candidato. Destacou que a decisão
baseou-se no art. 14 da Resolução TSE 23.607/2019, segundo o qual o pagamento de despesas
eleitorais sem trânsito pela conta específica de campanha implica a desaprovação das contas.

Num. 44754810 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817242735900000043692527
Número do documento: 25100817242735900000043692527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:37:09
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de publicação da
decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

No presente caso, sob o pretexto de sanar eventual omissão no julgado, o embargante busca, na
verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim ementado:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. PAGAMENTO DIRETO COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM TRÂNSITO PELA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidato a vereador nas Eleições de 2024, em razão da omissão de despesas com honorários advocatícios e
contábeis.

Num. 44754810 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817242735900000043692527
Número do documento: 25100817242735900000043692527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:37:09
2. O recorrente alega que as despesas foram custeadas com recursos próprios, não configurando doação
estimável em dinheiro, e que juntou nota explicativa firmada por profissional da contabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a omissão de despesas com honorários advocatícios e
contábeis, custeadas com recursos próprios e não registradas na conta bancária de campanha, enseja a
desaprovação das contas; e (ii) se é possível aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas, considerando o valor total da arrecadação e o percentual da irregularidade
apontada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que as despesas com honorários advocatícios e contábeis estejam excluídas do limite de gastos, sua
natureza de gasto eleitoral subsiste, impondo-se a obrigatoriedade de registro contábil e bancário na
prestação de contas.
5. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas
específicas de campanha implica a desaprovação das contas.

6. A omissão de despesas no montante de R$ 8.000,00 corresponde a mais de 94% do total arrecadado, o
que compromete a higidez da prestação de contas e afasta a possibilidade de aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Mantém-se a desaprovação das contas de campanha relativas às Eleições Municipais
de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de campanha implica a desaprovação das contas. 2. A omissão de
despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que custeadas com recursos próprios, compromete
a higidez da prestação de contas quando o valor omitido representa percentual significativo da arrecadação,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)

O embargante apontou a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que houve
comprovação da origem dos valores pagos a título de honorários advocatícios e contábeis, os
quais teriam sido custeados com recursos próprios do candidato, conforme nota explicativa e
prestação de contas retificadora, não havendo indício de má-fé ou ocultação. Alegou que o
acórdão deixou de analisar esse aspecto e requereu, inclusive com efeitos infringentes, a reforma
do julgado, além do prequestionamento da matéria.
No caso dos autos, o que o embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do
acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos
fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a
legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Num. 44754810 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817242735900000043692527
Número do documento: 25100817242735900000043692527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:37:09
No tocante ao argumento de que houve omissão quanto à análise da origem dos recursos e da
boa-fé do prestador de contas, ressalta-se que a questão foi devidamente enfrentada na decisão
embargada, a saber:
Em sua defesa, o recorrente juntou nota explicativa, justificando que as despesas foram custeadas com
recursos próprios: [...]
Embora a alteração introduzida pela Lei nº 13.877/2019, no art. 26, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, tenha
excluído do limite de gastos as despesas com honorários advocatícios e contábeis, a sua natureza de gasto
eleitoral subsiste e, como tal, impõe-se a obrigatoriedade de seu registro contábil e bancário na prestação de
contas. A Resolução TSE nº 23.607/2019 é expressa, nesse sentido:
(...)
A mesma Resolução permite o pagamento de honorários advocatícios e contábeis com recursos próprios,
contudo, o art. 14 exige, de forma imperativa, que tais recursos transitem pela conta bancária específica de
campanha, sob pena de desaprovação:(...)
Quanto ao tema, esta Corte tem entendimento firmado no seguinte sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTOS NA CONTA BANCÁRIA. (...)
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de campanha implica a desaprovação das contas. 2. A ausência de trânsito
bancário de valores pagos a título de honorários contábeis, mesmo que com recursos próprios, configura
irregularidade grave. (...)
(BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral 060077180/PR, Relator(a) Des.
Eleitoral Tatiane De Cassia Viese, Acórdão de 17/07/2025, Publicado no(a) DJE 137, data 22/07/2025)
Ademais, conforme observado no Parecer da Procuradoria, o simples custeio com
recursos próprios não dispensa a obrigatoriedade de registro e trânsito pela conta
bancária eleitoral Embora as despesas com serviços de advocacia e de contabilidade
no curso das campanhas estejam excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais,
sujeitos, portanto, a registro na prestação de contas, e, dessa forma, ainda que pagas
com recursos financeiros do candidato, devem necessariamente transitar por uma das
contas de campanha do prestador e submeter-se a registro na prestação de contas.
Portanto, correta a sentença de origem ao apontar a omissão dos gastos com
honorários advocatícios e contábeis.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do
CPC. Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam alterá-lo.
Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento,
conforme jurisprudência recente do Tribunal Superior Eleitoral, mesmo para esse fim, os
embargos de declaração exigem a presença de vício no julgado, como omissão, obscuridade ou
contradição, não se prestando ao mero reexame da matéria.

Num. 44754810 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817242735900000043692527
Número do documento: 25100817242735900000043692527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:37:09
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...)
1. Não há vício de julgamento, notadamente omissão sobre a matéria de fundo, diante da aplicação, no
acórdão embargado, do óbice processual do Enunciado no 26 da Súmula do TSE.
2. Para se acolher os embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, é necessária a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração No Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060060563/MG, Relator(a) Min. André Mendonça, Acórdão de 04/09/2025,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 144, data 09/09/2025.)

Assim, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração
é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por José
Roberto Esposti, uma vez que inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser
sanado no acórdão embargado, sendo certo que o recurso visa tão somente à rediscussão da
matéria já decidida.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600496-
86.2024.6.16.0065 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: JOSE ROBERTO ESPOSTI - Advogado do(a) EMBARGANTE: ISABELLA BEATRIZ
BARIZON CASTELAR - PR111016 - EMBARGADO: JUÍZO DA 065º ZONA ELEITORAL DE
PORECATU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44754810 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 08/10/2025 17:24:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100817242735900000043692527
Número do documento: 25100817242735900000043692527
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 08/10/2025 17:37:09
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Gisele Lemke, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.10.2025